Tribunal: TJSP
Processo: 1058734-35.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. Inexistência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material no julgado. Pretensão da embargante de modificação do julgado. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Prescindibilidade. Embargos rejeitados.